Tribunal: TJDFT
Processo: 0019622-76.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019622-76.2012.8.07.0001 RECORRENTE: ADILAIR FRANCISCA DE SOUSA RECORRIDO: WAGNER SARKIS, WAGNER IMOBILIÁRIA REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. DIREITOS REAIS. PROPRIEDADE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. INOCORRÊNCIA. POSSE ANTERIOR. DOMÍNIO PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. LAPSO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NÃO CONFIGURADO. 1. Adquire-se a propriedade pela usucapião extraordinária, desde que comprovada a posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem pelo prazo de 15 (quinze) anos, constatada também a intenção real de ser dono (animus domini), reduzido o prazo a 10 (dez) anos, caso o possuidor tenha fixado no imóvel sua moradia habitual ou nele efetuado melhorais de caráter produtivo (artigo 1.238 do Código Civil). 2. A ocupação de área pública, sem a devida autorização expressa e legítima do titular da propriedade, configura mera detenção, da qual não se originam direitos possessórios. A contagem do prazo possível para o reconhecimento da prescrição aquisitiva somente é iniciada após o momento em que o imóvel ingressa, de fato, no domínio particular, o que, na espécie, ocorreu apenas depois do trânsito em julgado de sentença proferida nos autos de ação civil pública. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505, 506 e 507, todos do CPC, por ofensa à coisa julgada, pois supostamente nos autos dos embargos de terceiros 2002.01.010875-6 e 2002.01.1.010876-4 teria sido reconhecida a propriedade da Wagner Imobiliária e da Wagner Empreendimentos desde 1994; c) artigo 113, §1o, inciso I, do Código Civil, pois, apesar de ter firmado acordo nos autos da ACP 8058/93, no sentido de desistir dos embargos de terceiros opostos, não teria cumprido esta obrigação com o órgão ministerial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). Também não devem transitar as supostas violações aos artigos 502, 503, 505, 506 e 507, todos do CPC, 113, §1o, inciso I, do CCB, porquanto a turma julgadora não se pronunciou acerca da ofensa à coisa julgada e muito menos sobre o não cumprimento da obrigação assumida nos autos da ACP 8058/93, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF (AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021). Com efeito, a turma julgadora manteve a sentença recorrida entendendo ausentes os requisitos da usucapião, e reconheceu o direito de propriedade de WAGNER IMOBILIÁRIA REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI. Entretanto, a recorrente se limitou a questionar a ofensa à coisa julgada e o não cumprimento da obrigação assumida nos autos da ACP 8058/93. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor da Súmula 283 do STF”. (AgInt no REsp 1851708/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 2/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015